Tribunal: TJSP
Processo: 1107391-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – O autor fundamenta que deve ser mantido no plano de saúde, arcando apenas com a parcela que já lhe dizia respeito ao tempo em que se encontrava em atividade – Ação julgada improcedente, com fulcro em Recurso Repetitivo (Tema 989) do C. STJ – Não aplicação no caso em tela – Julgado que partiu de premissa equivocada – Os períodos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – O autor fundamenta que deve ser mantido no plano de saúde, arcando apenas com a parcela que já lhe dizia respeito ao tempo em que se encontrava em atividade – Ação julgada improcedente, com fulcro em Recurso Repetitivo (Tema 989) do C. STJ – Não aplicação no caso em tela – Julgado que partiu de premissa equivocada – Os períodos de contribuição do trabalhador ao plano de saúde sempre devem ser considerados para fins de aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, mesmo que na época da demissão sem justa causa ou da aposentadoria o regime de custeio seja diverso – Autor que contribuiu diretamente ao seguro mediante pagamento de mensalidade por mais de 14 anos – Direito adquirido – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107391-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER CIPOLLA, é apelado MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
2
Apelação Cível n° 1107391-61.2018.8.26.0100
Apelante: Wagner Cipolla
Apelada: Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A.
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de 1a instância: Olivier Haxkar Jean
VOTO No 38453
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Obrigação de
fazer O autor fundamenta que deve ser mantido no plano de
saúde, arcando apenas com a parcela que já lhe dizia
respeito ao tempo em que se encontrava em atividade

Ação
julgada
improcedente,
com
fulcro
em
Recurso
Repetitivo (Tema 989) do C. STJ Não aplicação no caso em
tela
Julgado que partiu de premissa equivocada
Os
períodos de contribuição do trabalhador ao plano de saúde
sempre devem ser considerados para fins de aplicação dos
artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, mesmo que na época da
demissão sem justa causa ou da aposentadoria o regime de
custeio seja diverso
Autor que contribuiu diretamente ao
seguro mediante pagamento de mensalidade por mais de 14
anos
Direito adquirido
Sentença reformada
Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
3
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor às fls.
152/159 contra a r. sentença de fls. 147/149, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação de ordinária de obrigação de fazer, uma
vez que não preenchido o requisito legal que pudesse amparar a
pretensão da inicial, em conformidade com o entendimento esposado
no REsp 1.708.104/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos
pelo C. STJ (Tema 989). Por força da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios à parte contrária, estes fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
2.
Irresignado, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, que
contribuiu
diretamente
ao
seguro
mediante
pagamento
de
mensalidade por mais de 14 (quatorze) anos quando teve alterada a
forma de contribuição para coparticipação. Desse modo, entende que
a posterior alteração da forma de custeio de contribuição direta para
coparticipação não possui o condão de afastar o cumprimento do
requisito do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Nesses termos, requer, seja a r.
sentença reformada no sentido de julgar totalmente procedente a
ação e decretar a manutenção do seguro saúde do Apelante e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
4
dependente por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei
no 9.656/98, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.
3.
Informação enviada pela z. serventia desta E. 2a Câmara de
Direito Privado informando sobre a decisão interlocutória prolatada por
este Relator nos autos do incidente processual
Requerimento no
2090027-97.2020.8.26.0000 (fls. 183).
4.
Contrarrazões apresentadas às fls. 188/208.
FUNDAMENTOS.
5.
O inconformismo merece acolhida.
6.
De saída, cumpre anotar que o tema objeto da presente ação
não comporta suspensão em virtude da afetação do Tema 1.034 [REsp
1818487/SP, REsp 1816482/SP e REsp 1829862/SP] ao julgamento de
casos repetitivos, pelo C. STJ, o qual decidirá oportunamente sobre
“quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem
ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n.
9.656/1998”, ao passo que, in casu, será analisado a hipótese de
preenchimento ou não dos requisitos para a manutenção do benefício
em si.
7.
Dito isso, passo ao enfrentamento do mérito recursal devolvido
pelo jurisdicionado, e o faço para acolhê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
5
8.
Muito embora a r. sentença esteja lastreada Recurso Repetitivo
(Tema
989),
como
será
melhor
esclarecido
nos
parágrafos
subsequentes, o caso concreto não se amolda à limitação de direitos
chancelada pelo C. STJ nos REsp 1680318/SP e REsp 1708104/SP, de
relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado aos 24.08.2018,
cuja ementa passo a transcrever a seguir:
“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU
DEMITIDO
SEM
JUSTA
CAUSA.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE
MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de
saúde
coletivos
custeados
exclusivamente
pelo
empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando
como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
9.
Pois bem. Trata-se de ação de obrigação de fazer, promovida
por WAGNER CIPOLLA em face de MEDISERVICE, alegando o autor, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
6
apertado resumo, que é segurado da requerida em razão de contrato
firmado com a sua ex-empregadora UNILEVER.
10.
O autor, aqui recorrente, sustenta que de 1994 até maio de 2008
custeou diretamente o plano de saúde, mediante desconto fixo em
folha de pagamento, e que, a partir de junho de 2008, em razão de
acordo entre seu empregador e a requerida, deixou de contribuir
diretamente, posto que implementado o custeio pelo regime da
coparticipação. Relata que fora demitido sem justa causa em
03/05/2018, e, por encontrar-se em período de pré-aposentadoria, lhe
foi concedida indenização pelo período estabilitário e manutenção do
seguro saúde pelo período de 6 meses. Ocorre que, ao solicitar ao
seguro sua manutenção por tempo indeterminado, arcando com os
valores anteriormente pagos por sua ex-empregadora, obteve expressa
recusa da Ré, sob fundamento de que o mesmo não contribuía
diretamente ao seguro. Reputa a recusa ser infundada, posto que
desconsidera completamente o fato dele ter contribuído com o plano
de saúde da operadora Ré por período superior a 10 (dez) anos, a
saber, por 14 (quatorze) anos contribuiu mensalmente com o prêmio
descontado de seus holerites, razão pela qual requer seja a requerida
obrigada a manter o contrato.
11.
Ora, no caso dos autos, patente a presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
7
autorizadores para a continuidade do vínculo jurídico entre segurado e
seguradora. Afinal, não há como ignorar a contribuição realizada por
mais de 14 (quatorze) anos tão somente porque a empregadora
decidiu mudar o sistema de pagamento para coparticipação. Entender
de modo diverso, abriria a possibilidade para que operadoras, aliadas
às empregadoras, alterassem a característica do plano coletivo
contratado tão somente para evitar a absorção dos ex-empregados
demitidos e aqueles aposentados na carteira.
12.
Na espécie, portanto, há de verificar que os períodos de
contribuição do trabalhador ao plano de saúde sempre devem ser
considerados para fins de aplicação dos artigos 30 e 31 da Lei no
9.656/1998, mesmo que na época da demissão sem justa causa ou da
aposentadoria o regime de custeio seja diverso.
13.
No que concerne ao prazo de manutenção do referido plano, de
se observar que a demissão do autor ocorrida em maio de 2018,
quando ele se encontrava no período de estabilidade laboral pré-
aposentadoria, ao passo que se deve interpretar o caso como se de
aposentado já estivéssemos tratando desde a adesão, aplicando os
termos do artigo 31 da Lei no 9.656/1998.
14.
A endossar o entendimento retro, confira-se os recentes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
8
“SAÚDE Contrato de assistência médica Vínculo laboral -
Empregado que contribuiu para o plano por mais de dez
anos
Demissão sem justa causa no período de
estabilidade laboral, conforme reconhecido em sentença
da justiça trabalhista Autor que obteve a aposentadoria
dois meses após a irregular demissão Hipótese que enseja
a aplicação das regras destinadas ao aposentado

Aplicação do artigo 31 da Lei n. 9656/98 Continuidade da
vigência do plano de saúde por tempo indeterminado,
arcando o autor com os valores que antes estavam a
cargo do empregador e com aqueles referentes ao
empregado, no mesmo patamar exigido dos empregados
da ativa Procedência - Recurso não provido. (Apelação
Cível no 1053846-47.2016.8.26.0000; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Relator(a): Mônica de Carvalho;
Data do julgamento: 11/02/2020).
“Apelação. Plano de saúde. Plano fornecido pela ex-
empregadora. Contribuição por mais de dez anos. Autor
demitido da empresa sem justa causa. Disponibilização
pela ex-empregadora e ré de manutenção do plano de
saúde pelo prazo de 24 meses, nos termos do artigo 30, da
Lei no 9.656/98. Alegação da existência Acordo Coletivo de
Trabalho firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
a garantir a extensão do aviso prévio, que pode ser
considerado tempo de serviço, até a data de sua
aposentadoria e, portanto, o direito a manutenção por
tempo indeterminado do plano de saúde, nos termos do
artigo 31, da Lei no 9.656/98. Ação julgada procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
9
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Alegação pela
ré de que o autor se aposentou após a demissão sem justa
causa, fazendo jus somente a manutenção proporcional ao
tempo de contribuição, no caso por 24 meses. Alegação
que os requisitos do artigo 31, da Lei no 9.656/98 devem ser
preenchidos na época da demissão e não posteriormente.
Existência de Acordo Coletivo de Trabalho que dispõe
sobre a estabilidade do empregado que trabalhou por mais
de 10 anos na empresa, a possibilitar a garantia de
emprego ou salário a aqueles que estiverem a um máximo
de até 18 (dezoito) meses da aquisição do direito à
aposentadoria, como no caso do autor. Prova documental
de recebimento de verbas após o fim do vínculo
empregatício, referentes à indenização por aviso prévio
pelo período faltante até a efetiva aposentadoria do autor.
Acordo Coletivo em sintonia com o previsto no artigo 487,
inciso II, da CLT. Validade da contagem ficta do tempo de
serviço para fim de preencher os requisitos de manutenção
do autor e seus dependentes no plano de saúde fornecido
pela ré, por tempo indeterminado, nos termos do artigo 31,
da Lei no 9.656/98. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação
Cível
no
1108600-65.2018.8.26.0100;
Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Relator(a): Silvério
da Silva; Data do julgamento: 26/09/2019).
15.
Posto isto, a conclusão obtida pelo d. magistrado singular
[“Também não prospera a alegação de que, por ter contribuído por
mais de dez anos entre 1994 e 2008, teria direito a manter o plano de
saúde. Não há que se falar em direito adquirido à permanência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
10
notadamente no caso em tela no qual o autor trabalhou por mais dez
anos antes da aposentadoria”], data vênia, mostra-se equivocada.
16.
Deve a seguradora, portanto, disponibilizar ao apelante plano de
saúde individual ou familiar, posto que a mens legis da norma infra legal
invocada é justamente não desamparar o segurado de plano coletivo
empresarial, que contribuiu por anos com o custeio de plano de saúde
(direito adquirido) e se vê desprovido de atendimento, necessitando
cumprir novos prazos de carência para obter nova contratação.
17.
Nesse sentido, confira-se o recente julgado:
“PLANO DE SAÚDE
Ex-funcionário aposentado demitido
sem justa causa - Pretensão de manter o plano de saúde
nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa, em
conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 Inteligência
da tese firmada no julgamento do Tema 989 e nos nos EDcl
no REsp 1708104/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, no sentido de que os períodos de contribuição do
trabalhador ao plano de saúde sempre devem ser
considerados para fins de aplicação dos arts. 30 e 31 da Lei
no 9.656/1998, mesmo que na época da demissão sem justa
causa ou da aposentadoria o regime de custeio seja
diverso Direito adquirido - Recurso desprovido.” (Apelação
Cível no 1001395-79.2020.8.26.0011; Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Relator(a): Alcides Leopoldo;
Data do julgamento: 12/08/2020).
18.
Há, ainda, aspecto de fundamental importância que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
11
considerado e corrobora à continuidade contratual entre os litigantes,
qual seja, o fato de o autor/apelante completará 59 anos em
25/10/2020 p.f. (fls. 15), além de ser portador de doença crônica
(mieloproliferativa
fls. 48), fatos estes que obstam, a meu ver, o
cancelamento do plano de saúde, socorrendo-me, por analogia, do
artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/98.
19.
Afinal, sendo a função social do contrato a preservação da vida
e da saúde, vigorando o princípio da boa-fé objetiva, é claro que a
intenção do consumidor é estar protegido quando estiver com sua
saúde fragilizada. E é essa a promessa também que a seguradora faz
no momento da contratação.
20.
O tema, inclusive, já havia sido enfrentado por este Relator, em
sumária cognição, nos autos do Requerimento de no 2090027-
97.2020.8.26.0000 (repise-se), oportunidade em que igualmente se
ponderou o atual cenário de crise sanitária decorrente da pandemia
causada pelo novo coronavírus (COVID-19).
21.
No ponto, cumpre reforçar a injustiça que seria a manutenção da
r. sentença no caso em tela, vez que, a interrupção da assistência
poderia, inclusive, culminar em consequências sérias à saúde e à vida
do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
12
22.
Quanto ao mais, registro que, no que tange ao cumprimento no
quanto disposto na Resolução no 19 do CONSU, não subsistirá a
alegação de que a operadora não mais comercializa planos de saúde
individuais ou familiares, posto que a proibição invocada diz respeito à
comercialização de novos plano de saúde e não ao cumprimento de
determinação judicial.
23.
Assim, inverte-se o resultado do julgado, para condenar a
requerida a promover a continuidade da cobertura do autor e seus
dependentes no plano de saúde mantido por sua ex-empregadora, por
prazo indeterminado, sob pena de incidência de multa diária por
descumprimento e crime de desobediência, arcando o requerente com
os respectivos pagamentos integrais.
24.
Destarte, em virtude do acolhimento das razões recursais do
autor, de rigor, pois, a inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados pelo
MM. Juízo singular.
25.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos invocados
e, tendo sido devidamente motivado o entendimento esposado por
esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias especial
ou extraordinária não restará prejudicado, registrando-se que a
oposição de embargos declaratórios com intuito manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107391-61.2018.8.26.0100
Voto no 38453
13
protelatório será apenada com multa, conforme prevê a legislação.
26.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para reverter o resultado do julgado nos exatos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR